Tribunal: TJES
Processo: 5002927-49.2023.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL
Relator(a): JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão julgador: JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA
Órgão colegiado: 2ª Câmara Criminal
Assuntos: Pena Privativa de Liberdade
Data de julgamento: 2023-12-04

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5002927-49.2023.8.08.0000

AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)

AGRAVANTE: WAGNER FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

RELATOR(A):
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

AGRAVO EM EXECUÇÃO PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. ABSOLVIÇÃO. IMPOSSIBILIDADE. TRANSGRESSÃO DISCIPLINAR DEVIDAMENTE COMPROVADA NOS AUTOS. RECURSO DESPROVIDO.

1. Restando devidamente comprovado nos autos que o agravante fugiu do estabelecimento prisional, demonstrando senso de indisciplina e irresponsabilidade para o cumprimento da pena, cuja conduta se amolda perfeitamente à disposição contida art. 118, inciso I, c/c. art. 50, inciso II da Lei de Execuções Penais, imperiosa a manutenção da falta grave. Precedente deste TJES.

2.
Recurso desprovido.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

Composição de julgamento: 028 - Gabinete Des. UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO - JOSE AUGUSTO FARIAS DE SOUZA - Relator / 010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA - Vogal / 014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER - Vogal
VOTOS VOGAIS
010 - Gabinete Des. WILLIAN SILVA - WILLIAN SILVA (Vogal)
Acompanhar
014 - Gabinete Des. WALACE PANDOLPHO KIFFER - WALACE PANDOLPHO KIFFER (Vogal)
Acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO
2ª Câmara Criminal

Gabinete Des.
UBIRATAN ALMEIDA AZEVEDO

PROCESSO N
º
5002927-49.2023.8.08.0000
AGRAVO DE EXECUÇÃO PENAL (413)
AGRAVANTE: WAGNER FERNANDES

AGRAVADO: MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DO ESPIRITO SANTO

Advogados do(a) AGRAVANTE: PATRICK GIORDANO GAIA DE BARROS - ES29453, RAYANNA BEZERRA - ES29457

VOTO

Trata-se de Agravo em Execução interposto por
WAGNER FERNANDES
, em face de decisão proferida pelo Juízo da Vara de Execuções Penais de Viana/ES, por meio da qual reconheceu, em desfavor do agravante, a prática de falta grave relativa à fuga, de modo que alterou a data-base para obtenção de novos benefícios, determinou a sua regressão ao regime fechado, bem como declarou a perda de 1/6 (um sexto) dos dias eventualmente remidos.

Em suas razões recursais, sustenta a defesa que o sentenciado justificou devidamente a sua conduta ao ser interrogado em audiência de justificação. Ressalta, em síntese, que ele somente empreendeu fuga da Unidade Prisional, para conviver com seu pai, o qual é deficiente físico e possui dificuldades de mobilidade e, por isso, não conseguia visitá-lo na cadeia, além de estar abalado psicologicamente, com o falecimento de sua mãe e de sua irmã. Assim, requer o provimento do recurso, para absolver o reeducando da falta que lhe foi imputada.

No entanto, o pedido não merece acolhimento.

Em análise aos autos, bem como ao Sistema Eletrônico de Execução Unificada, é possível verificar que o agravante se encontrava cumprindo a reprimenda em regime semiaberto.

Contudo, consta que, na data de 30/04/2021, durante a ronda, os inspetores avistaram uma toalha, pendurada na cerca, e uma camisa no chão, próximo ao alojamento e, ao realizarem uma conferência, constataram que Wagner, e outro interno, haviam empreendido fuga, ao cerrarem a grade.

Consta, ainda, nos autos, que o agravante foi recapturado na data de 15/11/2021, por meio de mandado de prisão.

Em audiência de justificação designada para este fim, o agravante afirmou que deixou de comparecer a unidade prisional, por desejo de ver o pai, por receio de perdê-lo, vez que não pôde comparecer ao enterro de sua mãe e sua irmã, por estar custodiado.

Todavia, data vênia, a justificativa apresentada pelo reeducando não restou comprovada pela defesa, sobretudo considerando não ter sido apresentada qualquer evidência que corrobore a versão apresentada pelo reeducando.

Destarte, restando devidamente comprovado nos autos, que o agravante fugiu do estabelecimento prisional, demonstrando senso de indisciplina e irresponsabilidade para o cumprimento da pena, cuja conduta se amolda perfeitamente à disposição contida no artigo 118, inciso I, c/c artigo 50, inciso II, ambos da Lei de Execuções Penais, imperiosa a manutenção da falta grave, com a aplicação dos consectários legais, tal como procedido em primeira instância.

A esse respeito, cito precedente deste TJES:

“
AGRAVO EM EXECUÇ
Ã
O PENAL. FALTA GRAVE. FUGA. Absolvição. Impossibilidade. Suficiência probatória. Marco inicial para progressão. Reestabelecimento de dias remidos. Progressão para regime semiaberto. Impossibilidade em razão da manutenção do entendimento de prática de falta grave. Recurso conhecido e desprovido.
[...]
2. Não há que se falar em absolvição quanto à prática de falta grave quando após a audiência de justificação, em que é oportunizado o exercício do contraditório e ampla defesa, o juízo entende pela ocorrência de prática faltosa nos termos apurados em procedimento administrativo. 3. A prática de falta grave, como consequência natural, resulta na regressão de regime e novo marco interruptivo para concessão. Precedentes. 4. Praticada a falta grave, cabe ao juiz da execução decretar a perda de dias remidos, obedecendo ao limite de 1/3 sobre esses dias. Inteligência do artigo 127 da LEP.
(...)” (
TJES;
AG-ExPen 0008015-53.2020.8.08.0035;
Rel. Des. Willian Silva; Julg. 23/09/2020
) – destaquei.

Diante do exposto, na esteira de entendimento da Procuradoria de Justiça,
NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Acompanho o E. Relator e NEGO PROVIMENTO AO RECURSO.